Tribunal: TJMT
Processo: 0001975-43.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001975-43.2016.8.11.0025
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO MUNIZ DE ANDRADE - CPF: 361.125.009-06 (RECORRIDO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

INTERESSADOS:

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JOSÉ APARECIDO MUNIZ DE ANDRADE

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade permanente com possibilidade de reabilitação para o trabalho.

Ao observar que o segurado possui idade avançada (62 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como trabalhador rural, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JOSÉ APARECIDO MUNIZ DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença e Conversão para Aposentadoria Por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada – Processo n. 0001975- 43.2016.8.11.0025 ajuizada por
JOSÉ APARECIDO MUNIZ DE ANDRADE
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(INSS) e condenou o réu a conceder a parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42, da Lei 8.213/91, no valor de 100% do salário de benefício (art. 44, da Lei 8.213/91), com data de início do benefício o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. A sentença traz ainda que os valores devidos, na seguinte forma: “(...)A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora. Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no. 870.947, de modo que antes da Lei no. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC. Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei no. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei no. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.11.960/2009). Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula no 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.(...)”.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 115126450).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

INTERESSADOS:

JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JOSÉ APARECIDO MUNIZ DE ANDRADE

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
José Aparecido Muniz de Andrade
ajuizou ação previdenciária de restabelecimento do auxílio-doença c/c posterior conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de urgência
, no
0
001
9
75
-
43
.20
16
.8.11.00
25
em desfavor do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, visando a
o restabelecimento do auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

A pretensão inicial foi julgada procedente em 05/10/2021 pelo Magistrado a quo. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o INSS a conceder a parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42, da Lei 8.213/91, no valor de 100% do salário de benefício (art. 44, da Lei 8.213/91), com data de início do benefício o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

Outrossim, tendo em vista a existência de verossimilhança da alegação, conforme declarado em sentença, somado a dano irreparável ou de difícil reparação, considerando incapacidade da parte requerente, bem como porque se trata de verba de caráter alimentar, concedo tutela de urgência.

Oficie-se a Agência da Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais - APSADJ de Cuiabá, através do sistema JUSCONVÊNIO, para implantação do benefício.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora.

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no. 870.947, de modo que antes da Lei no. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei no. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei no. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.11.960/2009).

Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula no 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ. (...)”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, (ID. 111356472) concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor, vejamos:

3 – Com base na documentação, exames relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, qual a data estimada (mês/ano) do início da doença ou lesão?

Resposta: A data do início da lesão foi em 2012.

4 – A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para sua atividade habitual?

Resposta: Sim.

5 – Caso o periciando esteja incapacitado. A incapacidade é:

Resposta: A incapacidade apresentada é total.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase:

( X) evolutiva ou (

) estabilizada?

Resposta: Evolutiva.

14 – Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo?

Resposta: Sim, está se agravando.

Conclusão:

“(..) Durante os trabalhos periciais, ficou evidenciado que o autor apresenta limitação de movimento de membro inferior direito com dor intensa em joelho mais edema, não tem condições no momento de retornar ao trabalho. Sugiro afastamento até o autor realizar a cirurgia corretora. Após a cirurgia corretora o autor terá condições de realizar suas atividades laborativas. (...)”

Apesar de o laudo pericial ter consignado que a incapacidade do autor é até pelo menos a realização da cirurgia corretora, salientou que a incapacidade é permanente.

Assim, convém mencionar que o apelante é trabalhador rural, possui grau de instrução deficitário (1o grau incompleto), possui idade avançada (62 anos, na data de hoje), e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...]

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade permanente do segurado, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor é medida que se impõe.

No que tange aos juros e correção monetária deve a sentença ser retificada, tão somente para consignar que deve observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 870947/SE (Tema 810).

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em

consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no. 8.036/90 (RE 765.320/MG). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil. (N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Assim, em sede de remessa, deve a sentença ser
RETIFICADA EM PARTE
, para determinar que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e os honorários advocatícios fixados no momento da liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, §4o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022